Tribunal: TJMT
Processo: 1021330-18.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021330-18.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANE FERREIRA DA SILVA ASSIS - CPF: 694.087.261-20 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - AUXÍLIO FARDAMENTO – GUARDA MUNICIPAL - INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL NA ENTREGA DOS UNIFORMES DE INSTRUÇÃO E PASSEIO COMPLETOS - DIREITO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 50% DO SUBSÍDIO DO GUARDA MUNICIPAL CLASSE INICIAL NIVEL I
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 74, § 4º, DA LC 4.167/2016 –
L
ITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. nº 132706750, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial,
para condenar o reclamado a pagar à autora o valor correspondente a

50% do subsídio do Guarda Municipal, classe inicial, nível I, referente ao ano de 2017
, acrescido de correção monetária pelo IPCA–E a contar do pedido administrativo, quando este tiver sido juntado aos autos e, na ausência dele, da data da propositura da ação, bem como juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29.6.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), desde a citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega que comprovou a entrega do uniforme relativo ao ano de 2017 para a autora, bem como que esta não demonstrou nos autos as suas despesas com aquisição do fardamento.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões,
a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular e
condenação do recorrente em litigância de má-fé.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, a autora faz parte do quadro de servidores da Guarda Municipal de Várzea Grande - MT e pleiteia o recebimento do auxílio fardamento, em razão de sua promoção, argumentando que o ente municipal não cumpriu com o disposto na legislação municipal, quanto à entrega do uniforme a que tem direito, motivo pelo qual, aduz fazer jus à indenização no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, a teor do §4º do art. 74 do Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande
.

O demandado, por sua vez, assevera que a reclamante não tem direito ao recebimento do auxílio pleiteado, eis que já houve concessão do fardamento pela corporação, conforme demonstrado nos autos por meio da Ficha Individual, bem como a autora não comprovou sua despesa com aquisição do uniforme.

O Magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial,
para condenar o reclamado a pagar à autora o valor correspondente a

50% do subsídio do Guarda Municipal, classe inicial, nível I, referente ao ano de 2017.

Pois bem.
Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, entendo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque o novo Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT (Lei Complementar n. 4.167/2016),
entrou em vigor em 01 de janeiro de 2017
, consoante disposto em seu art. 99. Em seu art. 74, dispõe o Estatuto que
:

Art. 74.
Os Guardas Municipais farão jus ao fardamento para o desempenho de suas funções regulamentares e efetivo serviço.

§1º O fardamento é a denominação que se dá ao uniforme e demais acessórios necessários ao exercício do cargo e função.

§2º Os integrantes da Guarda Municipal
farão jus ao uniforme de instrução novo e completo anualmente,
conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço
e por ocasião de sua promoção
.

§3º Os integrantes da Guarda Municipal
farão jus ao uniforme de passeio e completo a cada dois anos
, conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço
e por ocasião de sua promoção
.

§4º Os Guardas municipais no efetivo serviço
farão jus à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I,
caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.

(...)

Como se vê, o § 2º do mencionado artigo garante ao servidor, a cada ano, um
uniforme de instrução novo e completo
e, também,
por ocasião de sua promoção
.

Ainda, o §3º acrescenta que os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao
uniforme de passeio completo a cada dois anos
, e também,
por ocasião de sua promoção
.

E prossegue, em seu § 4º ditando o direito à indenização de uniforme, caso o ente municipal não o forneça no período de 01 (um) ano, consistente em uma ajuda de custo equivalente a 50% do subsídio do Guarda Municipal, Classe Inicial, Nível I.

Da leitura dos dispositivos alhures vê-se que os parágrafos 2º e 3º são cumulativos entre si, ou seja, a cada ano o servidor da guarda municipal tem direito ao uniforme para o trabalho diário (denominado UNIFORME DE INSTRUÇÃO), e ainda, a cada biênio tem direito ao recebimento do UNIFORME DE PASSEIO.

Todavia, independentemente, sempre que o servidor da guarda municipal for promovido, também fará jus ao uniforme.

Consignado isso, no caso em comento, analisando detidamente os autos, vê-se que a reclamante faz jus ao recebimento do auxílio pleiteado.

Oportuno salientar que
a Lei Complementar nº 4.167/2016 entrou em vigor em 01 de janeiro de 2017. Desta feita, o ente municipal teria até 01 de janeiro de 2018 para entregar o uniforme à reclamante, contudo, efetuou a entrega apenas em maio de 2018
, conforme se extrai da informação juntada no id. 132706743 e da ficha de material recebido colacionada no id.

132706744.

O Decreto nº 16/2018 que regulamenta os uniformes da Guarda Municipal de Várzea Grande, no seu Anexo I, define que a composição do uniforme de passeio nos seguintes termos:

II – Uniforme n.º 02 (PASSEIO COMPLETO)

(...)

b) Composição para Feminino

1. Casquete GM azul marinho, modelo feminino;

2. Camisa na cor branca manga comprida;

3. Túnica (feminino) azul marinho com 02 (dois) botões dourados e 02 (dois) bolsos internos com acabamento de entrada no padrão morcego, com portinhola, distribuído na parte inferior, com bandeira do Estado de Mato Grosso na manga direita e bandeira do município de Várzea Grande na manga esquerda;

4. Gravata vertical azul marinho (feminina);

5. Saia azul marinho;

6. Cinto nylon preto, fivela com brasão dourado em alto relevo da Guarda Municipal;

7. Meia calça cor da pele;

8. Sapato social preto (salto até 06 cm);

9. Distintivo da GM em metal no peito (lado esquerdo); e

10. Placa de identificação em metal dourado.

Uso: Solenidades, cerimônias e atos sociais que exijam o traje “passeio completo”.

Posse: obrigatório para todos os guardas municipais

Em relação ao uniforme operacional, assim o define:

IV – Uniforme n.º 04 (SERVIÇO OPERACIONAL E ATIVIDADES ESPECIAIS)

a) Composição para masculino e feminino - (Figura 23)

1. Gorro na cor azul marinho com brasão da GM bordado na fronte;

2. Conjunto calça e camisa (gandola), confeccionado em tecido cor azul marinho, conforme descrição contida no anexo deste Decreto, exceto para o Grupamento Ambiental;

3. Para o Grupamento Ambiental, as especificações serão regulamentadas pelo Comandante através de Portaria.

4. Tarjeta de identificação costurada acima do bolso, na altura do peito, lado direito, em tecido bordado, fundo azul marinho com letras e bordas brancas;

5. Camiseta branca com o brasão da GMVG impresso na altura do peito, lado esquerdo (uso sob a gandola);

6. Cinto de nylon preto, fivela prateada;

7. Cinto de guarnição (completo);

8. Fiel na cor preta, dupla trança com mosquetão para armamento e apito;

9. Fiel na cor branca, dupla trança com mosquetão para armamento e apito especificamente para o grupamento de trânsito;

10. Braçal branco especificamente para o grupamento de trânsito;

11. Apito;

12. Coturno preto (bota cano longo na cor preta para motociclistas*);

13. Capacete branco com brasão da GM (pintura/adesivo), com viseira* (para motociclistas);

14. Luvas* (motociclistas);

15. Jaqueta em couro* (Motociclistas); e

16. Capa de colete balístico com as placas.

Logo, ainda que o reclamado afirme que já houve concessão do fardamento pela corporação, dos documentos anexados aos autos com a contestação fica evidenciado que o ente municipal não cumpriu com a determinação legal
quanto ao direito referente ao ano de 2017, vez que só juntou a ficha de materiais recebidos a partir de maio/2018 e dos anos de 2019 e 2020
.

Sendo assim, tendo ultrapassado o prazo de um ano após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 4.167/2016, que se deu em
01/01/2017
, deve o ente municipal arcar com indenização à reclamante, prevista no § 4º do art. 74 do Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande.

Outrossim, importante destacar

que
a legislação não prevê a exigência da comprovação, ou não, da aquisição do material pelo guarda municipal
.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, visto que não restou demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022